Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICA – GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X – LOTAÇÃO DIVERSA – ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente sua pretensão de não restituir ao erário a quantia por ela recebida a título de gratificação de raio-x em janeiro de 2021. Afirma que não concorreu para o erro exclusivo da Administração sendo indevida a cobrança pelo ente público.
2 O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
3. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
4. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
5. Na hipótese, a servidora afirmou em sua petição inicial e reiterou na peça recursal que na época do pagamento da Gratificação de Raio-X estava lotada no HMIB. Não mencionou estar vinculada a serviço exposto à radiação ou algo similar, que justificasse a percepção da rubrica. Com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1009 acima mencionado, caberia à recorrente comprovar sua boa-fé no recebimento indevido e não o contrário, esperar que a Administração produzisse prova em seu favor.
6. O recebimento de uma gratificação em nada relacionada às atividades da servidora em um único mês revela sua capacidade de percepção sobre o erro operacional administrativo, por meio de simples conferência da sua folha de pagamento, atraindo a exigência de um comportamento diverso do praticado.
7. A par dessas circunstâncias, não se identifica boa-fé objetiva apta a afastar a cobrança administrativa.
8. O ressarcimento ao erário deverá observar as regras definidas nos arts. 119 e seguintes da LC 840/2011, especialmente no tocante ao limite de 10% da remuneração.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.